Tribunal: TJMT
Processo: 1007402-46.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007402-46.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO OLTRAMARI GHEM CAMPOS - CPF: 060.006.111-61 (RECORRENTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), RS VIDROS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 26.215.252/0001-21 (RECORRIDO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.AÇÃO INDENIZATÓRIA.RELAÇÃO DE CONSUMO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO PORTA DE VIDRO.TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.QUEDA DE PORTA QUE ATINGIU O RECLAMANTE.LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a reclamada nada trouxe a fim de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

Em suas razões recursais a reclamada pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja jugado improcedente, vez que não houve falha na prestação de serviço.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023